Tribunal: TJBA
Processo: 0078836-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078836-23.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: EDNALDO MANOEL DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO, WAGNER VELOSO MARTINS, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÕES. GHPM. GAP. FEASPOL. PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO IRDR N.º3. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EXCLUSÃO DA GFPM DA SENTENÇA. CUMULAÇÃO PARCIALMENTE POSSÍVEL. REFORMA
PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por
P
oliciais Militares e pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção
Or
dinária, visando à reimplantação e
ao
pagamento retroativo da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), da Gratificação de Comando e do FEASPOL,
bem como
da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), com cumulação com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), reconhecendo apenas parcelas não prescritas e afastando a reimplantação das verbas extintas pela Lei Estadual nº 7.145/97.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se incide a prescrição do fundo de direito à luz do IRDR nº 03; estabelecer se houve julgamento
extra petita,
quanto à GFPM; determinar se é possível a cumulação da GAP com a GHPM; e verificar a possibilidade de cumulação da GAP com o FEASPOL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta
da
a prescrição do fundo de direito, pois a
lide
foi ajuizada no último dia do quinquênio contado da edição da Lei nº 7.145/97, tornando inaplicável, no caso concreto, a tese do IRDR nº 03.

4. Reconhece-
se o
julgamento
extra petita
, uma vez que
o
decisum
analisou a GFPM, sem que houvesse pedido na inicial, devendo tal matéria ser excluída.

5. Afirma-
se
que a GHPM possui natureza
propter personam
, vinculada à qualificação profissional do militar, enquanto a GAP possui natureza
propter laborem
, relacionada às condições de exercício da atividade, o que autoriza a cumulação entre ambas.

6. Estabelece-
se
que o FEASPOL foi expressamente extinto pela Lei nº 7.145/97 e substituído pela GAP, possuindo idêntico fato gerador, o que impede a cumulação das vantagens.

7. Determina-
se
o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da cumulação lícita, observada a prescrição quinquenal.

8. Define
m-se
os consectários legais, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, com IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, posteriormente, aplicação exclusiva da SELIC.

9. Readequa
m-se
os honorários advocatícios, em razão da sucumbência majoritária do
E
nte
P
úblico.

IV. DISPOSITIVO

10.
Apelação
do Estado desprovido e
Apelos
dos
A
utores parcialmente providos. Sentença reformada em reexame necessário.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 12; Lei Estadual nº 3.803/80; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0542229-75.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.02.2023; TJBA, ED nº 0409463-63.2012.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.02.2022; TJBA, MS nº 0018311-68.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 25.05.2017; STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.03.2018; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Simultâneas
n°
0078836-23.2010.8.05.0001
,
nos quais
figuram como
Apelantes e Apelados
EDNALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DOS ACIONANTES e REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.